Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730444-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, que indeferiu o pedido de constrição da previdência privada da agravante para fins de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução. As partes informaram terem efetuado acordo nos autos do processo de origem. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que as partes se compuseram e requereram a homologação do acordo, o que leva a extinção do agravo de instrumento pela perda do interesse em obter o provimento recursal pretendido, precipuamente porque a petição de homologação do acordo foi assinada por ambas as partes, não pairando dúvidas sobre a sua aceitação. (ID 63360426). Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator